Tribunal: TJDFT
Processo: 0711723-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711723-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO SILVA DE SOUZA AGRAVADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. D E S P A C H O Compulsando os autos originários, observa-se que o agravado depositou em conta judicial, o valor de R$ 106,80 (cento e seis reais e oitenta centavos), o qual é objeto do presente recurso (ID 129900993, autos originais). Assim, intime-se o agravante a fim de que se manifeste acerca da eventual perda do objeto do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora